Tribunal: STF
Processo: HC 228654
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 177.662/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se do decreto prisional (Doc. 4):



    Relatou a Autoridade Policial que a Polícia Militar conduziu o casal Franklin Moraes Laurentino e Jessica Nazario Teixeira até a Delegacia de Polícia de Imbituba, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas. 



    Ainda, que após a colheita dos depoimentos e interrogatórios dos envolvidos, a Autoridade Policial indiciou apenas Franklin Moraes Laurentino pela suposta prática do delito previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06. 



    Após autorização judicial nos referidos autos, o setor de investigação efetuou a análise dos aparelhos celulares apreendidos e emitiu o Relatório de Investigação n. 215/FLRV/2022 (Relatório de Missão Policial 10 do evento 1). Na oportunidade, ficou demonstrado que Franklin Moraes Laurentino dedicava-se ao comércio de drogas sintéticas e estava associado a VALDIR PIRES ANTÔNIO JUNIOR na prática do crime de tráfico de drogas, sendo este, inclusive, o fornecedor das drogas apreendidas. Além disso, foram colhidos elementos acerca do possível comércio de drogas por parte dos representados Lais Laurentino Marques, Aroldo dos Santos Souza e Cleodson de Mello. 



    Segundo conversas extraídas dos celulares apreendidos, tem-se fortes indícios de que o representado, conhecido como "Pezão", estaria associado com o Franklin Moraes Laurentino na mercância ilícita de entorpecentes. Nesse sentido: 



    […] 



    O periculum libertatis também sobressai no presente caso, haja vista a necessidade de se acautelar a ordem pública, dado o perigo concreto de reiteração delitiva. 



    Isso porque os elementos indiciários demonstram que o representado VALDIR PIRES ANTÔNIO JUNIOR foi o fornecedor dos 53 (cinquenta e três) comprimidos de ecstasy apreendidos em poder do representado FRANKLIN MORAES LAURENTINO em 23/07/2022. 



    As conversas por meio de aplicativo apresentadas, indicam, ainda, que VALDIR movimenta e tem acesso à grande quantidade de entorpecente. Nesse sentido, em áudio enviado em 22/07/2022 (20h06min) ressalta que: 



    […]



    Nesse sentido, pode-se constatar a verossimilhança dos argumentos apresentados na representado, pois há elementos indicativos de que VALDIR iria adquirir 1000(mil) comprimidos de ecstasy para fins de revenda, ou seja, repassaria os comprimidos de ecstasy a Franklin. 



    Como se não bastasse, depreende-se das alegações da Autoridade Policial que o representado é conhecido no meio policial pela prática do crime de tráfico de drogas, tanto que foi indiciado no IP 381.13.00152, desta Delegacia, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico (processado nos Autos 0100306- 87.2013.8.24.0030). 



    Nesse contexto, a prisão preventiva do indiciado é necessária para a garantia da ordem pública, pois demonstrado que o representado negocia grandes quantidades de drogas pelo aparelho celular, inclusive abastecendo outros traficantes (como é o caso de FRANKLIN). Logo, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão não possuem o condão de acautelar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa, visto que demonstrado que a negociação e entrega das drogas ocorre na própria residência do representado. 



    Portanto, é de ser deferida a prisão cautelar de VALDIR PIRES ANTONIO JUNIOR. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, não conhecido. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Com efeito, "[a] mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus." (AgR no HC n. 190.293, Segunda Turma, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, Relator para o acórdão o Ministro GILMAR MENDES, julgado em 20/10/202, DJe 19/11/2020). 



    2. No caso, o Tribunal estadual afirmou que o manejo do habeas corpus foi apenas uma manobra da defesa para rediscutir os fundamentos da prisão preventiva do recorrente, cuja situação é diversa da do corréu beneficiado com a liberdade provisória. Além disso, em consulta ao sistema de informações desta Corte, verifica-se que os fundamentos da prisão, assim como do pedido de extensão, também foram examinados pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 789.691. 



    3. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da orem, para para estender ao paciente a liberdade provisória concedida ao corréu (Franklin), por se tratar de situação idêntica, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.



    É o relatório. Decido. 



    Não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 789.691/SC. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado na impetração, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente